Tribunal: STF
Processo: ARE 1590580
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Tópico de repercussão geral demonstrado de forma insuficiente e genérica. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.

    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.